Tribunal: TJPA
Processo: 0012937-35.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012937-35.2016.8.14.0028
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JOSENILDO LUSTOSA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012937-35.2016.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO: ELIETE SANTANA MATOS – OAB/CE 10.423
ADVOGADO: HIRAN LEAO DUARTE – OAB/CE 10.422
APELADO: JOSENILDO LUSTOSA LOPES
ADVOGADO: MARLY SANTOS LEAL – OAB/PA 21.085
ADVOGADO: AGENOR PINHEIRO LEAL – OAB/PA 16.352
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1- No caso dos autos, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora para que realize a comprovação da constituição em mora do Réu/Apelado.
2. Não cumprida a determinação judicial da emenda à inicial, escorreita a r. sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
dia 02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012937-35.2016.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO: ELIETE SANTANA MATOS – OAB/CE 10.423
ADVOGADO: HIRAN LEAO DUARTE – OAB/CE 10.422
APELADO: JOSENILDO LUSTOSA LOPES
ADVOGADO: MARLY SANTOS LEAL – OAB/PA 21.085
ADVOGADO: AGENOR PINHEIRO LEAL – OAB/PA 16.352
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
BANCO HONDA S/A
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/Pa, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos III, IV e VI do CPC
, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de
JOSENILDO LUSTOSA LOPES.
Em breve histórico, através das razões recursais de fls. 41/44 – Id 1654583 e 1654584, o Apelante aduz que resta configurado o seu interesse de agir ao promover o impulso oficial do feito, bem como ante o recolhimento das custas, afirmando ainda que a decisão proferida é desproporcional. Assim, pugna pelo provimento do recurso.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 50/53 - ID 1654586 – pág. 1/4).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo Recursal.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do
decisum
singular que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC/2015.
Adiando não assistir razão ao Apelante, porque o Juízo Singular proferiu decisão interlocutória (fls. 17/18 – Id 1654576 – pág.1/2) intimando o Autor/Apelante para emendar a inicial, sob pena de seu indeferimento, comprovando que tentou notificar o devedor por todos os meios e que a constituição em mora do mesmo foi realizada.
Devidamente intimado, a parte Apelante requereu dilação de prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a supramencionada comprovação (fl. 24 – Id 1654579 – pág. 1), o que fora deferido pelo juízo
a quo
(fl. 24/v - Id 1654579 – pág. 2).
O Autor/Apelante manteve-se inerte, o que culminou na r. sentença guerreada que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC/2015, uma vez que o autor não atendeu a determinação de emenda da inicial, o que caracterizaria falta de interesse no prosseguimento do feito.
Neste diapasão, a falta de atendimento à determinação de emenda da inicial, implicou corretamente no indeferimento da inicial, consoante vaticinado pelo art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, pelo que escorreita a extinção do feito sem resolução de mérito, fazendo-se tão somente necessária a retificação da capitulação constante da r. sentença, uma vez que o caso dos autos é hipótese prevista no art. 485, I, do CPC e não nas alíneas III, IV e VI do referido dispositivo.
Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, inclusive com a mesma parte Apelante, já decidiu este E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada dos Atos Constitutivos da requerente, para fins de comprovação de que seus representantes legais possuem poderes para nomear e constituir procuradores. 2- Tendo o recorrente deixado de atender ao comando judicial que determinou a emenda à petição inicial com a juntada dos Atos Constitutivos, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em conformidade com os artigos 321, parágrafo único, c/c 485, I, ambos do CPC/2015. 3- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2019.05127286-24, 210.619, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-11)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2019.05116326-21, 210.602, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-11)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. CONTRA-FÉ. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 284, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É cediço que a contrafé é o documento hábil para viabilizar a efetivação da citação da parte requerida, devendo a providência da juntada aos autos, recair para o autor. 2. Na hipótese, correta a sentença a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no indeferimento da inicial em razão do descumprimento da determinação de sua emenda. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.05218572-94, 210.978, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)
Portanto, ao revés do asseverado pela parte recorrente, não há qualquer violação ao princípio da proporcionalidade que pudesse justificar a reforma da sentença recorrida,
o que houve, em verdade, foi a inércia do Apelante quanto ao cumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, pelo que a r. decisão guerreada deve ser mantida.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, CONHEÇO E DESPROVEJO
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER
IN TOTUM
A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02
de
junho
de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relator

Belém, 10/06/2020